Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717895-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR -GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO TAYAR D E S P A C H O Nos temos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para manifestar-se no recurso no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 13:21:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador